Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO APARELHADA COM NOTA FISCAL DE VENDA DOS PRODUTOS, ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. PAGAMENTO. IMPERATIVO LEGAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. ELISÃO. INSUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA OBRIGADA INADIMPLENTE (CPC, ARTS. 373, II, e 702, §3o). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DA ÍNTEGRA DA PRESTAÇÃO. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Apresentada nota fiscal de venda acompanhada do correlato comprovante de entrega dos produtos nela individualizados, evidenciando o relacionamento obrigacional estabelecido e a expressão das obrigações dele originárias, revestindo-os de origem material subjacente e de liquidez e certeza, os documentos se qualificam como aptos a aparelharem a formulação de pretensão de cobrança sob o procedimento monitório pela vendedora, viabilizando a perseguição da satisfação das obrigações deles originárias através desta lide de cognição especial (CPC, art. 700, §2o).
2. Conquanto resguardado à parte ré aviar embargos monitórios visando desconstituir a obrigação demandada ou modulá-la de conformidade com sua apreensão, sendo-lhe assegurado veicular todas as matérias passíveis de formulação como defesa no procedimento comum, aventando a ausência de prova de entrega dos produtos objeto da compra e venda concertada e excesso de cobrança, atrai para si o ônus de desqualificar o comprovante de entrega exigido e evidenciar o excesso, declarando o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, determinando que, ignorando esses encargos, o fato impeditivo e o excesso que denunciara não podem ser acolhidos (CPC, arts. 373, II, e 702, §§ 2o e 3o).
3. Aparelhada a pretensão injuntiva com nota fiscal de venda, acompanhada do comprovante de entrega dos produtos fornecidos e do demonstrativo do débito decorrente da venda de produtos médico-hospitalares celebrada entre as partes, o ônus de desqualificar o acervo exibido e o débito imputado resta-lhe transmitido, ensejando que, dele não se safando, cingindo-se a alinhar argumentos desguarnecidos de lastro material, os embargos que aviara a ré devem ser rejeitados com a consequente constituição do título executivo judicial, inclusive porque, deixando em aberto as obrigações geradas, sujeita-se aos efeitos da mora.
4. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e imputados à recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.